Tribunal: TCU
Processo: 030.071/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 746/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis Bernardo Araujo Souza (CPF XXX.733.243-XX), Cristino Gonçalves de Araújo (CPF XXX.335.202-XX) e Jose Ribamar Costa de Oliveira Filho (CPF XXX.113.103-XX), ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram imputadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2752/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 303-306) : Responsável Valor original Valor recolhido Data do recolhimento Bernardo Araujo Souza R$ 3.500,00 R$ 3.530,10 24/11/20 Cristino Gonçalves de Araújo R$ 7.000,00 R$ 7.060,20 24/11/20 Jose Ribamar Costa de Oliveira Filho R$ 5.000,00 R$ 5.043,00 24/11/20 1. Processo TC- Processo 030.071/2018-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Bernardo Araujo Souza (XXX.733.243-XX); Cristino Gonçalves de Araújo (XXX.335.202-XX); Helio Pereira da Costa (XXX.500.383-XX); Ivan dos Santos Damasceno (XXX.950.403-XX); Jeova Silva da Hora (XXX.593.533-XX); Jose Ribamar Costa de Oliveira Filho (XXX.113.103-XX); Mariana Rocha de Aquino (XXX.955.113-XX); Romildo Damasceno Soares (XXX.882.543-XX) 1.2. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Município de Araioses - MA; Município de Tutóia - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Leonardo Silva Gomes Pereira (14.295/OAB-MA) e outros, representando Cristino Gonçalves de Araújo; Cauê Àvila Aragão (12.139/OAB-MA), representando Romildo Damasceno Soares; Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7488-A/OAB-MA), representando Mariana Rocha de Aquino; Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11.909/OAB-MA) e outros, representando Bernardo Araujo Souza, Cristino Gonçalves de Araújo e Helio Pereira da Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.